Tribunal: TJDFT
Processo: 0719912-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0719912-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL REQUERENTE: JOSE ALVES MARTINS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de revisão criminal ajuizada por JOSE ALVES MARTINS, em face do v. Acórdão no 1159438 (ID 26692278, págs. 11/18), proferido pela 1a Turma Criminal deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença absolutória e condenar o requerente pela prática do crime capitulado no art. 12, caput, da Lei n° 10.826/03[1] (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), à pena de 1 (um) ano de detenção, mais 10 (dez) dias-multa, valor mínimo legal, substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2°[2], do Código Penal, sob as condições a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal (Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF – VEPEMA). O aresto restou assim ementado, in verbis: PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A EFICIÊNCIA DO ARMAMENTO. DISPENSABILIDADE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. Materialidade e autoria do crime de porte de arma de fogo de uso permitido comprovadas pela apreensão da arma e pelo depoimento do policial, corroborado pelas circunstâncias do crime, pela confissão extrajudicial do réu e pelo seu comportamento durante a abordagem. O delito de posse ilegal de arma de fogo é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de resultado naturalístico, de forma que a ocorrência de dano é presumida pelo próprio tipo penal, sendo irrelevante para a sua configuração a existência de laudo comprovando a eficiência para efetuar disparos. Absolvição por insuficiência de provas afastada. A juntada de laudo pericial de exame de eficiência de arma de fogo após a prolação da sentença não acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa, quiçá na hipótese dos autos em que a materialidade e autoria do delito foram confirmadas por outros meios de prova. Acertada a decisão de revogação do benefício de suspensão condicional do processo pois é incontroverso que o apelado não cumpriu os requisitos estabelecidos durante o período de prova (artigo 89 da Lei. 9.099/95). Apelo provido. (Acórdão 1159438, 20131210038836APR, Relator: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: 112/139). O requerente ampara a sua pretensão no art. 621, inciso I[3], do Código de Processo Penal, alegando que o v. acórdão condenou o requerente à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de detenção, todavia, determinou a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direito em clara afronta à norma insculpida no § 2o do art. 44 do Código Penal. Colaciona precedente desta eg. Câmara Criminal que admite revisão criminal para reexaminar decisão condenatória com vício de procedimento ou de julgamento e para corrigir desvios ou excessos na dosimetria da pena. Requer a concessão da liminar para rescindir o v. acordão e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. No mérito, pugna para, confirmando a liminar, julgar pela procedência do pedido revisional. O feito foi instruído com cópia da denúncia, sentença, acórdão rescindendo, certidão de trânsito em julgado e do RSPE - Relatório da Situação Processual Executória. É o relatório. Decido. Inicialmente importa salientar que a liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham de modo a não deixar margem a qualquer dúvida, conforme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não demonstrado o alegado constrangimento ilegal decorrente de sentença condenatória mantida pelo Tribunal por unanimidade de votos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1093970, 20180020016240RVC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 121); PENAL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu, hipóteses não confirmadas no caso dos autos. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184); AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Não sendo este o caso dos autos, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. (Acórdão 952471, 20160020126358 RVC, Relator: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2016, publicado no DJE: 7/7/2016. Pág.: 380/381). Depreende-se dos autos que o d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF julgou improcedente o pedido constante da denúncia e absolveu o requerente José Alves Martins do delito capitulado no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, por insuficiência de provas, com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal. Interposta apelação pelo Ministério Público, a eg. 1a Turma Criminal, à unanimidade, deu provimento ao recurso para condenar José Alves Martins como incurso no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, “à pena de 1 (um) ano de detenção, mais 10 (dez) dias multa, no mínimo legal, substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2°, do Código Penal, sob as condições a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal – VEPEMA”. Pretende o requerente a concessão de liminar para rescindir o v. acordão e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a teor do § 2o do art. 44 do Código Penal. É cediço que, para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo requerente, exige-se a presença simultânea dos pressupostos fumus boni juris e do periculum in mora. Com efeito, em exame perfunctório, o relevante fundamento decorre da norma inserta no § 2o do art. 44 do Código Penal, o qual preconiza que “Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”. (Grifou-se). De igual modo, em exame de sumária cognição, vislumbra-se o periculum in mora, haja vista que, iniciada a execução da pena, dúvida não há de que, aguardar o julgamento da revisão criminal pelo Órgão Colegiado, poderá ensejar dano grave ou de difícil reparação ao requerente. Ante o exposto, presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2°, do Código Penal, sob as condições a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal - VEPEMA. Oficie-se à VEPEMA. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. [2] Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. [3] Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;